Tribunal: TJSP
Processo: 1002734-12.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r o preparo, recolheu quantia insuficiente – Recurso da ré recebido e provido em parte – Incidência da multa previamente estabelecida pelas partes como reparação pelo inadimplemento contratual – Quantia razoável e válida, que deve prevalecer sobre o pedido de indenização pelos lucros cessantes - Impossibilidade de cumulação da multa com a indenização por lucros cessantes – Precedente Vinculante do STJ – Tema 970 - Danos morais – Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável – NÃO CONHECERAM DO RECURSO DA AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
(TJSP; Apelação Cível 1002734-12.2018.8.26.0248; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Alexandre Coelho

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Deve ser julgada deserta a apelação da autora, que, intimada a complementar o preparo, recolheu quantia insuficiente – Recurso da ré recebido e provido em parte – Incidência da multa previamente

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Deve ser julgada deserta a apelação da autora, que, intimada a complementar o preparo, recolheu quantia insuficiente – Recurso da ré recebido e provido em parte – Incidência da multa previamente estabelecida pelas partes como reparação pelo inadimplemento contratual – Quantia razoável e válida, que deve prevalecer sobre o pedido de indenização pelos lucros cessantes - Impossibilidade de cumulação da multa com a indenização por lucros cessantes – Precedente Vinculante do STJ – Tema 970 - Danos morais – Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável – NÃO CONHECERAM DO RECURSO DA AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.